Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. POSSIBILIDADE. MEDIDA MENOS GRAVOSA. ARTIGO 805 DO CPC.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução que, considerando pedido expresso da credora, determinou a remoção de veículo para a posse da exequente, anteriormente sob a posse do executado.

2. A exequente manifestou-se no sentido de não mais concordar com a nomeação do agravante como fiel depositário do veículo, o que, a princípio, afasta o disposto no §2o do inciso II do artigo 840, segundo o qual o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

3. No entanto, a execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medidas menos gravosas ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC.

4. A existência de restrição devidamente registrada junto ao Detran tem o condão de garantir o direito do credor, pois evita a ocorrência de fraude à execução e, ao mesmo tempo, possibilita que a execução se dê de forma menos gravosa ao executado.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.